Tribunal: STF
Processo: HC 240085
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Isaque Pego Ramos Vicente contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 807.875/ES (documento eletrônico 26).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] denunciado, em 3/10/2014, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal – homicídio qualificado – (e-STJ fls. 63/64), por fatos ocorridos em 8/7/2013. No dia 26/6/2019, o magistrado de piso decretou a sua prisão preventiva (e-STJ fls. 36/37) e, em 25/8/2021, foi proferida sentença de pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos da denúncia, mantida a prisão cautelar” (documento eletrônico 26, p. 2).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    “A questão aqui é técnica: a falta de contemporaneidade dos motivos utilizados para a decretação da prisão preventiva e a não indicação de fatos novos para justificar a custódia, tornam a prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito da cautelaridade.” (documento eletrônico 1, p. 3, grifei)  



    Ao final, requerem:  



    “O Paciente, sereno quanto à aplicação do decisum, espera deste respeitável Supremo Tribunal Federal a concessão da ordem de soltura, nos termos dos arts. art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal de 1988 c/c o art. 648, inciso I, da Legislação Adjetiva Penal.” (documento eletrônico 1, p. 13)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPUTA POR PONTO DE TRAFICÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. ADVENTO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM OUTRO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, a prisão foi decretada em decorrência do periculum libertatis, consubstanciado no advento de trânsito em julgado da condenação em ação penal diversa, além de, na época da decretação da custódia, existir inquérito policial em curso. 3. No caso em tela, o Magistrado de piso, diante da constatação de que o acusado ‘continuou a delinquir’, uma vez que, após a prática do crime em comento, houve ‘condenação transitada julgado na ação penal n. 0007945- 36.2014.8.08.0006 [...] por crimes do arts. 33 e 35, ambos [...] da Lei Federal n. 11.343/2006, cometidos dia 5/10/2014’, bem como a existência de ‘inquérito policial n. 0008758-58.2017.8.08.0006, por crime do art. 16 da Lei dia Federal n. 10.826/03, ocorrido no 17/11/2014’, decidiu por decretar a custódia cautelar, obstando, assim, a escalada delituosa do réu. 4. O presente contexto apresenta características que autorizam a mitigação da regra da contemporaneidade, pois se trata de crime gravíssimo – homicídio qualificado praticado em disputa por ponto de venda de drogas – e de paciente (ora agravante) cuja periculosidade se mostra acentuada, especialmente quando observados os fundamentos da prisão preventiva, quais sejam: condenação transitada em julgado em ação penal diversa – pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim –, além da existência de inquérito policial (para investigar delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). 5. De acordo com ‘orientação jurisprudencial desta Corte, ‘A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ‘ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)’, como no caso de pertencimento a organização criminosa’ (HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/6/2019)" (AgRg no RHC n. 170.203/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022). 6. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 26, pp. 1-2, grifei)  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[a] contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (RHC 208.129 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022), como ocorre no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática do crime de peculato. Agente militar. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Reiteração delitiva. Organização criminosa. Interrupção. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A alegação de ‘ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto prisional’, bem como o pedido de extensão da liberdade provisória concedida a corréus, não foram analisados pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de supressão de instâncias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 220.325 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/12/2022, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 214.595 AgR/PR, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/6/2022, grifei)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Brasília, 18 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator